Tribunal: STJ
Processo: 0392790-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042271 - MG (2025/0392790-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NILTON GUIMARAES RIBEIRO NETO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA MARIA LEONI - PR083632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve
ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento
deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
27/11/2025 03/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA52864846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/12/2025 17:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: 200379dd-93aa-4ed3-8139-5da5ea5f5c8b

Brasília (DF),
.
08 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52864846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/12/2025 17:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: 200379dd-93aa-4ed3-8139-5da5ea5f5c8b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042271 - MG (2025/0392790-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NILTON GUIMARAES RIBEIRO NETO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA MARIA LEONI - PR083632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve
ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento
deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
NILTON GUIMARÃES RIBEIRO NETO
contra decisão de fls. 70-72, na qual indeferi liminarmente o habeas corpus, por ser
substitutivo de revisão criminal.
A defesa alega que "O não conhecimento do writ com base apenas na
exigência de propositura de revisão criminal revela rigor processual incompatível
com a urgência da tutela constitucional da liberdade, especialmente quando
Documento eletrônico VDA52567516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:57
Código de Controle do Documento: 18c5be9a-3dd2-49d9-ab47-235a459ace38

demonstrado o erro na dosimetria da pena e a possibilidade de fixação de regime
menos gravoso" (fl. 78).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem de habeas corpus.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da
apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu
parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de redimensionar a reprimenda do réu
para a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática
do crime de tráfico de drogas.
No entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do
TJMG e nos assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão da
apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na
sequência, interpôs agravo em recurso especial (
, que não
AREsp n. 2.675.650/MG)
foi conhecido por esta Corte. O acórdão transitou em julgado em 24/9/2024.
Este habeas corpus foi impetrado em 9/10/2025.
Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste
,
mandamus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta
art. 105,
Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
próprios julgados
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas
corpus.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA52567516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:57
Código de Controle do Documento: 18c5be9a-3dd2-49d9-ab47-235a459ace38

[...] 2. Revela-se inadequada a impetração habeas corpus nesta Corte
para impugnar suas próprias decisões, conforme ressai da
competência constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça
no
da Carta da República.
art. 105
3. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC 349.195/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe de
grifei)
Fonseca
27/10/2016,

Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
,
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (
, Rel.
AgRg no HC n. 805.183/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Acerca do tema, menciono, ainda: "A fungibilidade entre revisão
criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes
. É uma situação diversa da que se
pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse
encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas
corpus substitutivo" (
, Rel. Ministro Sebastião Reis
AgRg no HC n. 905.233/SP
Júnior, 6a T., julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52567516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:57
Código de Controle do Documento: 18c5be9a-3dd2-49d9-ab47-235a459ace38

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.271 / MG
Número Registro: 2025/0392790-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0058469022017 00584690220178130456 10456170058469001 58469022017 584690220178130456
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA MARIA LEONI
ADVOGADA
: ANA MARIA LEONI - PR083632
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: NILTON GUIMARAES RIBEIRO NETO (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO ATHAYDE BRAGA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NILTON GUIMARAES RIBEIRO NETO (PRESO)
Documento eletrônico VDA52845882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:44:38
Código de Controle do Documento: ec3e8900-1cc9-4f4d-b0e5-eece4021fefb

ADVOGADA
: ANA MARIA LEONI - PR083632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:44:38
Código de Controle do Documento: ec3e8900-1cc9-4f4d-b0e5-eece4021fefb